Tribunal: STF
Processo: ARE 1317090
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Vale Manganês S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    – Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe não só a garantia do juízo, mas também a verificação, pelo Juiz, dos requisitos para a concessão da tutela provisória, em razão da aplicabilidade do art. 739-A, CPC/73 (atual art. 919, §1º do NCPC) às execuções fiscais.
    – Hipótese em que o recorrente não evidenciou a existência de perigo de dano, razão pela qual não há como atribuir o efeito suspensivo aos embargos.“
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, LIV e LV, 93, IX, e 170, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla  defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Para além disso, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (CPC) aferir a asserção de que “(…) o perigo de dano não foi efetivamente demonstrado pela embargante – mormente quando se trata de sociedade anônima de grande porte e o valor executado não é elevado - não há como atribuir o efeito suspensivo aos embargos e tampouco há razão jurídica suficiente para reformar a decisão agravada”.
    Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.072.926/RS, Ministro Alexandre de Morais; ARE 1.276.878/PE, Ministro Dias Tofoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (ARE 1.260.742/GO, Ministra Carmem Lúcia)
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.” 
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes).
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator